Tribunal: STF
Processo: ARE 1488624
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SAÍDA DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO A EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS A OPERAÇÕES ANTERIORES. ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 310. TEMA 475. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL IN CASU. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE A OPERAÇÕES PRÉVIAS À EXPORTAÇÃO. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Operações de aquisição de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus - Embargante que foi autuada em razão da ausência de estorno dos créditos de ICMS em tais operações - Possibilidade de manutenção do crédito - Remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus que se equipara à exportação - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Eg. Tribunal de Justiça - Sentença reformada para julgar extinta a execução fiscal - Recurso de apelação provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscitou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos arts. 1º, inc. IV; 150, § 6º; 151, inc. III; 155, § 2º, inc. X, alínea “a”, e inciso XII, alíneas “g” e “f”; e 170, todos da Constituição Federal. Sustentou, ainda, dentre outros argumentos, a necessidade de aplicação no caso da tese do Tema 475.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta ou reflexa.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 310, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/9/2014, assentou que “o quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus.” Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.



    1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República).



    2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus.



    3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, de cujo voto condutor colhem-se os seguintes fundamentos:



    “(...) as remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus equiparam-se à exportação de mercadorias para o exterior, conforme disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, que prevê que ‘a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro’.



    E nos termos do que foi decidido na ADI 310, o quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus.



    Além disso, a teor do que dispõe o artigo 155, § 2º, inciso X, da Constituição Federal, o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.



    Tem-se, assim, que a manutenção do crédito decorrente da aquisição de mercadorias destinadas à revenda na Zona Franca de Manaus é assegurada pelo próprio texto constitucional, independentemente de tratar-se de estabelecimento industrial ou não.”



    Outrossim, não há se falar em aplicação ao caso da tese firmada no Tema 475 de Repercussão Geral (“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”), uma vez que não se trata, aqui, de extensão da imunidade de ICMS a operações ou prestações anteriores à de exportação, mas, sim, de manutenção e aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores (creditamento), como expressamente garantido no citado art. 155, § 2º, inc. X, alínea ”a”, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:



    (...)



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;



    (...)



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:



    (...)



    X - não incidirá:



    a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;” (grifos nossos)



    Por fim, quanto às alegadas ofensas aos arts. 1º, inc. IV; 150, § 6º; 151, inc. III; 155, § 2º, inc. XII, alíneas “g” e “f”; e 170, da Constituição Federal, verifica-se que as matérias carecem do necessário prequestionamento.



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que a interposição do recurso extraordinário impõe que o(s) dispositivo(s) constitucional(is) tido(s) por violado(s) tenha(m) sido debatido(s) no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da falta do prequestionamento.



    In casu, porém, a parte recorrente não ventilou, oportunamente, os dispositivos constitucionais supramencionados. No mais, é assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária, de modo a incidir, pois, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifos nossos)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente